Tribunal: TJPA
Processo: 0006296-18.1998.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10324 - Militar
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0006296-18.1998.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: JUIZO DE DIREITO DA SEGUNDA VARA DA FAZENDA DE BELEM

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ, ANA LOURDES RIBEIRO MEDEIROS DE MORAES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REEXAME NECESSÁRIO.

AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. TEMA 810 DO STF. INOCORRÊNCIA. QUESTÃO DECIDIDA PELO EXCELSO PRETÓRIO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
In casu
,
essa egrégia Turma, na sessão realizada no dia 27/05/2019, à unanimidade, em Sede de Reexame Necessário, modificou parcialmente a sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, nos autos da Ação Ordinária de Cobranças de Vencimentos ajuizada por Ana Lourdes Ribeiro Medeiros de Moraes
,
para modular a aplicação de juros e correção monetária no referido caso com base no que preceitua o Tema 810 do STF;

II -
O embargante alegou a existência de omissão no V. acórdão,

pugnando pela manifestação expressa sobre a superveniente decisão proferida pelo Ministro Luiz Fux, relator do RE 870947, que, diante dos embargos de declaração, opostos em face do acórdão que ensejou o Tema 810, atribuiu efeito suspensivo ao recurso;

III – A alegação do embargante não merece guarida, visto que
a matéria já foi discutida e decidida pelo Excelso Pretório, que, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida;

IV -
Embargos de Declaração conhecidos e improvidos.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento aos Embargos de Declaração opostos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração
com pedido de efeito modificativo oposto pelo
Estado do Pará

contra o Acórdão ID
Num. 4345080 - Pág. 5
/6, que, em Sede de Reexame Necessário, modificou parcialmente a sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, nos autos da Ação Ordinária de Cobranças de Vencimentos ajuizada por
Ana Lourdes Ribeiro Medeiros de Moraes
,
para modular a aplicação de juros e correção monetária no caso dos autos com base no que preceitua o Tema 810 do STF.

Sustenta o patrono do ora embargante (
Num. 4345081 - Pág. 2
/5), em síntese, a existência de omissão no V. Acórdão embargado no que tange a questão envolvendo o Tema 810 do colendo Supremo Tribunal Federal, visto que o relator da matéria, Ministro Luiz Fux, concedeu efeito suspensivo ao referido julgado.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, com efeito modificativo, para sanar a omissão apontada.

A embargada não apresentou contrarrazões aos presentes embargos, apesar de ter sido devidamente intimado, conforme demonstra a certidão exarada pela Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado deste egrégio Tribunal (
Num. 4345082 - Pág. 6
).

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Pretende o embargante que seja conferido efeito modificativo ao Acórdão
ID
Num. 4345080 - Pág. 5
/6
sob a alegação de que o mesmo apresenta omissão, conforme acima relatado.

Pois bem, reza o art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil sobre o cabimento dos embargos de declaração,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

No caso em tela, o embargante alega que há omissão no V. acórdão,

pugnando pela manifestação expressa sobre a superveniente decisão proferida pelo Ministro Luiz Fux, relator do RE 870947, que, diante dos embargos de declaração, opostos em face do acórdão que ensejou o Tema 810, atribuiu efeito suspensivo ao recurso. Logo, a pretensão recursal é de que seja sobrestado o feito em respeito à suspensão imposta pelo ilustre relator do RE 870947.

Todavia, a referida matéria já foi discutida pelo Excelso Pretório, que, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, conforme demonstra a ementa do referido julgado abaixo transcrita:

“Ementa: QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO
. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO.
1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados
. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada. (RE 870947 ED; Órgão julgador:
Tribunal Pleno
; Redator(a) do acórdão:
Min. ALEXANDRE DE MORAES;
Relator(a):
Min. LUIZ FUX;
Julgamento:
03/10/2019;
Publicação:
03/02/2020)

Assim, não há mais que se falar em possibilidade de modulação dos efeitos do tema 810 do STF, visto que estes já foram decididos pela Suprema Corte.

Ante o exposto
, nos termos da fundamentação, não havendo qualquer omissão a ser sanada no acórdão guerreado,
conheço e nego provimento aos Embargos de Declaração opostos.

É o voto.

Belém, 08 de novembro de 2021.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 17/11/2021